Tribunal: TJPA
Processo: 0804931-57.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6020 - Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804931-57.2022.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente ação de embargos à execução fiscal ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, reconhecendo a nulidade da cobrança por suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal pode ser afastada sem a comprovação, pelo embargante, da nulidade do lançamento tributário, e se há necessidade de o ente público juntar aos autos o processo administrativo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao embargante o ônus de demonstrar eventual nulidade do título executivo.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a juntada do processo administrativo fiscal compete ao embargante/executado.

5. O embargante, ora apelado, não demonstrou ter adotado providências para obter o processo administrativo na esfera administrativa ou para requerer a inversão do ônus da prova, incorrendo em preclusão.

6. Diante da ausência de prova apta a afastar a presunção de legalidade da CDA, impõe-se a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para reconhecer a legalidade do título executivo e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

"O ônus de demonstrar eventual nulidade da Certidão de Dívida Ativa em embargos à execução fiscal é do executado, sendo desnecessária a juntada do processo administrativo pelo ente público".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I; Lei 6.830/80, arts. 3º, 16, §2º e 41.

"Jurisprudência relevante citada:"
STJ, REsp nº 1893489/PR, Rel.
Min. Gurgel de Faria; STJ, REsp nº 1814078/SC, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp nº 1721191/MG, Rel. Min. Herman Benjamin.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpôs apelação contra a sentença proferida nos autos, sustentando, preliminarmente, a tempestividade do recurso, com base nos artigos 183, 219 e 1003, §5º do Código de Processo Civil.

Argumenta que a Fazenda Pública possui prerrogativa de prazo em dobro para suas manifestações processuais e, portanto, o recurso deve ser conhecido e provido.

No mérito, alega que a decisão de primeira instância contrariou a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis à matéria.

Afirma que a cobrança objeto da lide encontra respaldo na legislação consumerista e na interpretação dos tribunais superiores sobre o tema, em especial a desnecessidade de juntada do processo administrativo pelo Município e observância das garantias constitucionais ao impor a multa.

Assim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e garantir a procedência da execução fiscal.

O BANCO BRADESCO S.A., por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

A instituição financeira sustenta que a decisão recorrida foi proferida com base na correta aplicação da legislação e que o apelante não apresentou argumentos suficientes para justificar a reforma do julgado.

Argumenta que o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS não demonstrou a regularidade do lançamento fiscal e que a exigência da cobrança em questão se encontra em desacordo com os princípios do contraditório, ampla defesa, proporcionalidade e devido processo legal.

Ressalta que a decisão de primeiro grau já reconheceu a improcedência da execução, motivo pelo qual o recurso deve ser desprovido.

Ao final, requer a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85 do CPC, além da manutenção integral da sentença de mérito.

É o relatório do necessário com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o recurso de apelação do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Ao analisar estes autos, entendo que assiste razão ao Município apelante, haja vista o não cumprimento, pelo autor/apelado, do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, em especial o comportamento do Município considerado ilegal no processo administrativo. Vejamos.

Em primeiro lugar, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o ônus de juntar aos autos o processo administrativo fiscal é do executado/embargante, ora apelado, haja vista que a Certidão de Dívida Ativa encartada nos autos da execução fiscal goza dos atributos de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Isso se deve ao fato de que a cobrança é ampara em prévio processo administrativo (como consta na Certidão de Dívida Ativa da execução fiscal, folha n.º 04 dos autos originais // proc. admin. Nº 39.303/2011), bem como o termo de inscrição é feito pelo setor competente da procuradoria do ente público, que realiza o controle de legalidade da inscrição.

Em segundo lugar, não bastasse a ausência de juntada do processo administrativo fiscal aos autos, ao ser intimado do despacho saneador do processo a apelada alegou que não havia mais provas a serem produzidas ou requeridas (Num. 14346494 - Pág. 1), momento em que poderia, inclusive, ter requerido a inversão do ônus da prova para que o Município juntasse aos autos o processo administrativo, o que não ocorreu.

Vejamos os precedentes do STJ sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU, DE SUA RESIDÊNCIA, OU DE ONDE FOR ENCONTRADO. PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA. DESNECESSIDADE. CDA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art . 46, § 5º, assegura à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal "no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado", não havendo preferência de competência territorial entre eles. 2.
O art. 6º, § 1º, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência. Precedentes
. 3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre a presença dos requisitos legais de validade da CDA pressupõe, in casu, reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1893489 PR 2020/0225942-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ . JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1 . Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado e das razões do Recurso Especial que
o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com o do Superior Tribunal de Justiça de que o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do contribuinte, não havendo cerceamento de defesa em razão do indeferimento requerido pelo executado
. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida ." 3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1 .186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010 . 4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ - REsp: 1814078 SC 2019/0086267-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE . 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão. 2.
Cinge-se a controvérsia a determinar se é possível a produção de prova documental, em especial a juntada do processo administrativo que culminou no lançamento do crédito tributário, em momento posterior ao ajuizamento dos Embargos à Execução
. 3. Pela leitura do acórdão recorrido, extrai-se que a parte executada, ora recorrida, não alegou ter sido impedida de obter acesso ao processo administrativo no momento do ajuizamento dos Embargos à Execução, tendo providenciado a produção da referida prova documental apenas na fase recursal, com a interposição da Apelação. 4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia . 5. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor." ( REsp 1 .239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3 .2011). 6. Recurso Especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp: 1721191 MG 2018/0001605-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO E NOTIFICAÇÃO . ANÁLISE DOS REQUISITOS DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1 .
Na execução fiscal,
é desnecessária a apresentação de demonstrativo de débito, nos termos do art. 614 do CPC, sendo suficiente para instrução do processo executivo a juntada da Certidão de Dívida Ativa - CDA, que goza de presunção de certeza e liquidez
2. Nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade da CDA, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária, e não ao Fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo. 3 .
A aferição dos requisitos essenciais à validade da CDA demanda, em regra, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ
. 4. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 235651 MG 2012/0203330-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2014)

Nesse sentido, como o embargante pretende que o Judiciário avalie a observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade na aplicação das multas, deveria ter juntado aos autos o processo administrativo fiscal de imposição da multa, pois constitui ônus seu a juntada aos autos deste documento ou, em hipóteses excepcionais, o requerimento de inversão do ônus da prova, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

Em terceiro lugar, consta da Certidão de Dívida Ativa o número do processo administrativo que ensejou a cobrança da multa (proc. admin. Nº 39.303/2011), de modo que poderia a empresa exercer o seu direito de requerer o documento na repartição fiscal e suprir o seu ônus probatório ou ainda requerer ao juízo que o Município fosse obrigado a juntar aos autos o processo administrativo, nos termos do artigo 41, caput e parágrafo único, da Lei 6.830/80, o que, entretanto, não foi feito pelo embargante. Vejamos o dispositivo legal:

“Art. 41 -
O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público
.

Parágrafo Único -
Mediante requisição do Juiz à repartição competente, com dia e hora previamente marcados, poderá o processo administrativo ser exibido na sede do Juízo, pelo funcionário para esse fim designado, lavrando o serventuário termo da ocorrência, com indicação, se for o caso, das peças a serem trasladadas
.”

Portanto, constato que a ação de embargos não foi suficientemente instruída a ponto de desfazer a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa, a qual goza de presunção de legalidade e veracidade, em razão do controle administrativo exercido pelos órgãos públicos nos termos da Lei 6.830/80:

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida
por prova inequívoca
,
a cargo do executado ou de terceiro
,
a quem aproveite
.”

“Art. 16. (...)

§ 2º -
No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos
e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.”

Como consequência do raciocínio exposto, entendo que não foi capaz o autor/embargante de suprir o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito nos termos dos arts. 373, inc. I, do CPC/15, e 16, § 2º, da Lei 6.830/80, já que não juntou aos autos o competente processo administrativo indicado na CDA cobrada pelo Município:

CPC/15:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Em sede de apelação a providência de juntada aos autos do processo administrativo se revela vedada, nos termos do REsp.
1721191 MG, bem como do fenômeno processual da preclusão, por se tratar de prova que deveria ter acompanhado a ação de embargos ou ter sido requerida a sua exibição perante o juízo de primeiro grau, mediante inversão do ônus probatório, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação do MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS e dou provimento para reformar a sentença e declarar a legalidade do título executivo objeto de cobrança, em razão do não cumprimento, pelo embargante, do seu ônus probatório de juntar aos autos o processo administrativo de cobrança, bem como determino o prosseguimento do processo de execução fiscal da multa imposta.

Em razão da inversão do ônus sucumbencial, fixo serem devidos honorários advocatícios pela apelada no montante de 10% sobre o valor da causa de R$ 24.293,32 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), nos termos do art. 85, ­§ 3, inc. I, do CPC/15.

Custas processuais pela apelada, haja vista a sucumbência suportada em sede de apelação.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda-se a baixa e devolução ao juízo de origem para prosseguimento no processo de execução fiscal.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 31/03/2025